Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0701243-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO MAURY DA SILVA EXECUTADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva aviado por Antônio Maury da Silva em face do Departamento de Estradas de Rodagem do DISTRITO FEDERAL - DER, almejando a percepção da verba correspondente ao cômputo do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, assegurado aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do TCDF no ambiente do mandado de segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000. Conquanto regularmente intimado, o executado abstivera-se de aviar impugnação ao executivo, deixando transcorrer in albis o prazo destinado a esse desiderato[1]. Destarte, diga o exequente, em 5 (cinco) dias, sobre os ulteriores atos, requerendo o que de direito na conformidade do procedimento ao qual sujeita a pretensão executiva que promove. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70274343 (fl. 119) e ID Num. 71364311 (fl. 123).